Tribunal: TJMT
Processo: 1000289-85.2023.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000289-85.2023.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA - CPF: 008.613.441-89 (APELANTE), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEAN OLIVEIRA DA SILVA SANTIAGO - CPF: 136.281.167-08 (ASSISTENTE), LEONARDO GOMES DA SILVA - CPF: 292.364.698-33 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO DA RÉ A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENA DE MULTA FIXADA EM PATAMAR PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou à pena de 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 600 dias-multa, em razão da prática do crime de tráfico interestadual de drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nos autos elementos concretos aptos a subsidiar a conclusão do juízo
a quo
acerca da dedicação da apelante a atividades criminosas, inviabilizando a caracterização da figura do narcotráfico privilegiado, e; (ii) examinar a possibilidade de redução da pena de multa face à hipossuficiência financeira da acusada.

III. Razões de Decidir

3. A quantidade de droga confiscada, seu elevado valor econômico e a forma de acondicionamento, aliados ao
modus operandi
empregado para a execução do tráfico de drogas, e à própria confissão judicial da apelante no sentido de que não trabalha, bem como à circunstância de ter sido presa em flagrante delito cerca de seis meses antes, também transportando mais de 1kg de cocaína em idênticas condições; indicam à toda evidência sua habitualidade delitiva, a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

4. Considerando que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e que na hipótese o valor unitário do dia-multa foi estabelecido no mínimo legal, não há falar em redução da pena de multa em razão das condições financeiras da apelante, por absoluta ausência de previsão legal. Outrossim, eventual dificuldade no pagamento da pena de multa, deve ser resolvida no Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso defensivo desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Existindo elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o transporte interestadual de entorpecentes não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, fica obstada a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. Pena de multa fixada em obediência aos parâmetros legais e ao preceito secundário do tipo penal, inclusive, em valor unitário mínimo, sem nenhuma ilegalidade a ser sanada.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 49,
caput
e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 893.606/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 15/4/2024; TJMT, Enunciados Orientativos ns. 30 e 33.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, na ação penal n.º

1000289-85.2023.8.11.0111,
condenou-a
à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, em razão da prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. III e V, da Lei n.º 11.343/2006
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 210986181, a acusada
almeja a aplicação da minorante
prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006
, com o consequente reajuste da sanção final imposta,

ao argumento de que não há provas de que se dedique a atividades criminosas, eventuais ações penais em andamento não tem o condão de afastar a figura privilegiada no narcotráfico e a quantidade de droga já foi utilizada para exasperar a pena-base, não se prestando a obstar, concomitantemente, a incidência da especial diminutiva. Em arremate, vindica o
reajuste da pena de multa
, haja vista a sua hipossuficiência financeira.

Contrarrazões ministeriais estão anexadas no ID 235168196, nas quais rechaça as pretensões da defesa e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 239692197, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

A douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela ré.

Verte da denúncia que, no dia 09 de fevereiro de 2022, por volta das 08h40min, no KM 01 da rodovia MT-322, bairro Industrial, no município de Matupá/MT, a apelante
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
foi presa em flagrante por agentes da Polícia Rodoviária Federal, por
transportar

06 (seis) tabletes
de substância análogo à
pasta base de cocaína
, com peso total de
6,389kg
, os quais seriam destinados à difusão ilícita, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que, na data e horário acima mencionados, durante uma fiscalização de rotina a veículos de transporte interestadual de passageiros, policiais rodoviários federais abordaram o ônibus

da Empresa Viação Xavante, de placa OBH3I45, que realizava a linha Peixoto de Azevedo/MT x Redenção/PA, e, em entrevista com os passageiros, notaram que a ora apelante, até então sentada na poltrona 16, guardou uma bagagem de mão embaixo do assento e demonstrava bastante inquietação, motivo pelo qual os agentes promoveram uma busca em seus pertences pessoais, descortinando-se, então, a existência dos narcóticos, sendo apreendidos também 2 cartões bancários [Caixa Econômica Federal e Nubank] e a quantia de R$ 451,85 (quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) em espécie, ocasião em que
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
admitiu que pegou a droga em Cuiabá/MT e a levaria até a cidade de Redenção/PA, em troca do recebimento de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por esses fatos, restou
denunciada por tráfico interestadual de drogas, com a causa de aumento pertinente ao cometimento da infração em transporte público
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na
condenação
de
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e V, ambos da Lei n.º 11.343/2006
, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A
materialidade da infração penal
e a respectiva
autoria
que recai sobre a recorrente se encontram amplamente comprovadas nos autos e
sequer constituem objeto de insurgência recursal
, mesmo porque podem ser extraídas do auto de prisão em flagrante delito (ID

235167707); do boletim de ocorrência (ID 235167710); do auto de apreensão (ID 235167711); do laudo preliminar de constatação de substância entorpecente e do laudo toxicológico definitivo, ambos a atestar que o material apreendido apresentou
resultado positivo para a presença de
cocaína
, substância de uso proscrito no território brasileiro (ID 235167712 e ID 235167731) e, sobretudo, dos depoimentos judiciais do PRF Jean Oliveira da Silva Santiago e do PRF Leonardo Gomes da Silva implicando
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
na conduta delitiva, além da própria confissão judicial da apelante, que admitiu em audiência instrutória a prática da narcotraficância
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.
Do pedido
de aplicação da especial diminutiva do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006
[tráfico privilegiado]:

Referindo que inexiste
in casu
comprovação de que se dedique a atividades criminosas, portanto, preenche todos os requisitos legais exigidos para a concessão da benesse; pugna a apelante pela redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Sem razão
, contudo.

A
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.º 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de
“
tráfico privilegiado
”
.

A benesse está positivada no
§4.º do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como
finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa
, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a
teleologia da norma diz respeito a
abrandar a sanção penal do traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a
ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão
, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim,
a incidência da
minorante
condiciona-se, por força da própria previsão legal,
ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber,
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique a atividades criminosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

Portanto, para o réu ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que a apelante
não
faz jus à aplicação do privilégio
, porquanto possível extrair dos autos
indicativos concretos de que
se dedica a atividades criminosas
.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante consignou o seguinte,
verbis
:

II.C - Em relação a minorante prevista no § 4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06:

Em que pese a Defesa tenha em suas alegações finais requerido o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, entendo que tal pleito merece ser indeferido, explico.

Em consulta ao sistema PJe, verifico que a acusada IVONETE teria sido presa em flagrante delito pela Polícia Rodoviária Federal, no dia 08 de julho de 2022, quando transportava em um ônibus de viagem, 04 (quatro) unidades análoga a cocaína, totalizando 1,075 kg (mil e setenta e cinco gramas) de massa bruta.

Após mais de 06 (seis) meses da revogação da sua prisão preventiva, nos autos do processo n. 1009966-89.2022.8.11.0042 – Comarca de Cuiabá/MT, a acusada novamente foi presa em flagrante delito, dessa vez transportando mais de 6 kg (seis mil gramas) de pasta base de cocaína, em um ônibus com destino final ao município de Redenção/PA.

Como se pode perceber, a acusada é contumaz em praticar o crime de tráfico de drogas. Fechar os olhos para tais circunstâncias é fazer tábula rasa com o bom senso, isso porque, em um período de poucos meses a acusada foi presa em flagrante duas vezes, transportando expressiva quantidade de droga, utilizando-se do mesmo modo de execução.

Diante disso, não há que se falar em aplicação do tráfico privilegiado, eis que a denunciada se dedica à atividade criminosa, de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33, da Lei n. 11.343/06.”

(ID 235168165).

Mais adiante, concluiu: “
Deixo de aplicar a causa de redução da pena prevista no §4° do art. 33 da Lei n. 11.343/06, considerando que a acusada se dedica a atividades criminosas.
”
(ID 235168165).

Com efeito, não obstante a acusada fosse tecnicamente primária ao tempo do delito e possuidora de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino final para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico (mais de 6 kg de cocaína), cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em porções especialmente embaladas e preparadas para caber em uma mala de mão na qual seriam transportadas e não exalar odor característico, só

espessa a certeza quanto à frequência com que a ré se engajava em atividades espúrias.

Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 100269/2017, disponibilizado no DJE nº 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1º/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
IVONETE
,
confessadamente não exercente de qualquer tipo de trabalho lícito
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por buscar a droga com terceiro na Rodoviária de Cuiabá/MT, de modo preestabelecido, e levá-la mediante o uso de transporte interestadual de passageiros inicialmente até Peixoto de Azevedo/MT, onde trocou de ônibus a fim de ingressar em transporte que percorresse a linha até Redenção/PA, suposto destino final do entorpecente e onde deveria deixá-lo dentro de uma lixeira previamente identificada, tudo isso mediante a promessa de pagamento de considerável quantia, consistente em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) só pelo transporte da droga, além do valor das passagens rodoviárias e do montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de “ajuda de custo”, para pagamento de hospedagem e alimentação durante o trajeto.

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína, mediante o pagamento de considerável montante e ainda com as despesas pagas, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, o que pode ser inclusive deduzido da circunstância de que, em 08/07/2022, cerca de seis meses antes do ilícito ora apurado, utilizando-se do mesmo
modus operandi
, a recorrente foi presa em flagrante transportando aproximadamente 1,075kg de cocaína dividido em 04 (quatro) porções, dentro de um ônibus que fazia a linha Cuiabá/MT x Brasília/DF, ocasião em que declinou a idêntica versão de que buscou os pacotes sabendo que se tratava de algo ilícito, mas não necessariamente tinha ciência de que seria substância entorpecente, não se podendo olvidar, outrossim, que ao tempo do fato
sub judice
, a apelante encontrava-se submetida à liberdade provisória e tornou a incorrer em conduta ilícita, o que só espessa a conclusão de que faz do narcotráfico um meio de vida.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, as porções de cocaína foram adredemente acondicionadas em uma bagagem de mão, além disso, a apelante dispunha de razoável numerário em espécie e bilhetes de passagem hábeis a lhe credenciar o êxito da viagem.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, a apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio, inclusive financeiro, de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, e ainda permitem a utilização supletiva dos registros criminais da apelante para reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
III -
Na hipótese dos autos, o privilégio do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006 restou afastado a partir da conjunção dos seguintes fatores:

(i)
quantidade expressiva de drogas apreendidas
(13.144 g de maconha - 15 tijolos) e (ii)
existência de outro processo, também pelo crime de tráfico de drogas
IV - A utilização supletiva das circunstâncias do caso concreto, conjugadas com a quantidade de drogas demonstram a dedicação à atividade criminosa
.” (AgRg no HC n. 875.839/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024). Grifei.

“
3. Não há que se falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de droga, na
hipótese em que a dedicação do agente a atividades criminosas leva em consideração, além da quantidade de entorpecente, outros elementos como a reiteração na prática delitiva e as circunstâncias da prisão, evidenciando a existência de uma etapa na venda estruturada de drogas
.” (AgRg no HC n. 893.606/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Grifei.

“(...) 2. Há a ocorrência de vedado bis in idem quando considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fase da dosimetria da pena. Todavia, no caso dos autos
,
a quantidade de substância apreendida não foi o único fator levado em consideração na terceira etapa da fixação da reprimenda,

anunciando as instâncias de origem, como elemento preponderante, as circunstâncias da apreensão dos estupefacientes, notadamente as evidências do envolvimento da agravante há algum tempo com o tráfico de drogas, não preenchendo assim os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg nos EDcl no HC 427522/PR 2017/0315247-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julgamento: 08/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, DJe 16/05/2018). Destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que a apelante
não faz jus ao benefício do art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

2.
Da almejada readequação da pena de multa
:

A defesa pugna ainda para que seja reduzida a pena de multa, em vista da suposta vulnerabilidade financeira da acusada.

Todavia, é de salutar importância esclarecer que a fixação da pena de multa para o crime de tráfico de drogas decorre de expressa imposição legal, como efeito da condenação, não sendo mera faculdade do sentenciante fixá-la ou não (norma cogente), sob pena de se ferir o princípio da legalidade.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“(...) cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal”.
(REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).

E como cediço, a fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do Código Penal.

Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 cinco salários mínimos (art. 49, §1º, do CP).

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Ao que se vê, em observância às disposições do art. 59 do CP, na individualização da reprimenda, a pena de multa deve, obrigatoriamente, por um imperativo lógico e jurídico, ser aplicada em quantitativo justo e proporcional com a pena privativa de liberdade fixada. Ademais, sua aplicação é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.346/06, não havendo previsão legal para sua exclusão ou redução de quantidade meramente em razão das condições financeiras da apenada, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do
valor
de cada dia-multa.

Depreende-se, pois, que a condição de insuficiência financeira por parte da apelante não pode conduzir à isenção do pagamento da pena de multa – porquanto essa modalidade de pena integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal que possibilite o seu afastamento, tampouco repercute no decréscimo da quantidade de dias-multa.

Nesse compasso, qualquer discussão sobre a forma em que a referida pena será executada, considerando a hipossuficiência econômica da apelante, deve ser dirigida ao Juízo de Execução Penal, por ocasião do cumprimento definitivo da pena imposta, a quem compete avaliar a condição financeira da apenada, podendo, inclusive, definir a melhor forma dela adimplir a sanção pecuniária, bem como analisar seu eventual estado de pobreza.

No caso em apreço, o juízo sentenciante observou corretamente o método bifásico, e ainda, estabeleceu no mínimo legal o valor unitário do dia-multa, a tornar irrepreensível a sentença também neste ponto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
IVONETE DE OLIVEIRA SANTIAGO SILVA
, mantendo
inalterada a
r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação penal n.º 1000289-85.2023.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025